Tribunal: CARF
Processo: 10680.018247/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.018247/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
WAGNER MICHEL COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. DA INEXISTÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Comprovada a retenção do imposto e restando demonstrado que o beneficiário
dos rendimentos não era representante legal da pessoa jurídica, cabe à fonte
pagadora, destinatária da exigência, o recolhimento do tributo devido.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018247/2007-17
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018247/2007-17

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 8.322,74, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 8.643,59,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto a pagar, no valor de R$ 4.851,22 (fls. 3/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-33.041, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 21/24):
A Notificação de Lançamento de fls. 02/03 (verso/anverso) e fl. 04, lavrada em
08/10/2007, exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito
tributário equivalente a R$ 8.322,74, assim discriminado:

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual de fls.
11/13, em nome do interessado, referente ao exercício 2004, ano-calendário 2003,
quando foi constatada infração fiscal, relativa à compensação indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, no montante de R$ 8.643,59, referente à fonte
pagadora SITCOM sistemas Integrados de Telecomunicações Ltda., CNPJ n°
26.333.286/0001-10, consoante expresso no item "descrição dos fatos e enquadramento
legal" de fls. 03, da Notificação de Lançamento.
Em sua peça impugnatória de fl. 01, instruída com os documentos de fls. 05/07, o
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando que o lançamento foi
derivado do extravio da intimação da qual não tomara conhecimento.
Em razão dos motivos e provas acostadas, requer seja determinado o cancelamento da
Notificação de Lançamento em questão, e o restabelecimento de direitos originários, em
vista da obrigação cumprida em tempo oportuno.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/11/2011 (fls. 29/30), o contribuinte, em
12/12/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 33/35), trazendo os seguintes argumentos a seguir
brevemente sintetizados:
O contribuinte laborou em erro e induziu, equivocadamente, a RFB a ratificar um erro
que, a toda prova, o faz vítima e não um sonegador.
De fato, sua ocupação era, na realidade, de “Técnico em Sistema de Teleinformática”,
como consta de anotação na CTPS, vindo a se classificar como “Supervisor de
Instalação” somente no ano-calendário de 2005, cuja atividade técnica diferem dos e
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018247/2007-17

deveres e obrigações inerentes ao cargo de gerente ou supervisor, que o tornava
responsável solidário pelos atos administrativos praticados pela empresa.
Que no ano-calendário de 2003, munido o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção do IRPF fornecido pela fonte pagadora promoveu sua DAA.
Requer, ao final, seja reconhecida a retenção do imposto declarado e validada a
declaração de ajuste para autorizar a compensação devida. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 36/54.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento, decorrente do processamento da DAA/2004, importando na apuração do imposto
a pagar de R$ 4.851,22, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de sua CTPS e dos extratos da conta vinculada ao FGTS (fls. 36/54).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018247/2007-17

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do lançamento contidos na
decisão recorrida (fls. 23/24):
Da Glosa da Compensação do IRRF
(...)
Verificando os documentos anexados ao processo, constato a existência de Dirf (fl. 17)
entregue pela empresa SITCOM Sistemas Integrados de Telecomunicações Ltda, com
informação de imposto retido na fonte no valor de R$ 8.643,59.
No caso, entretanto, constato que o contribuinte informou na sua DIRPF/2004, ano
calendário 2003, no campo "Identificação do Contribuinte/Ocupação Principal", o
código 130/1 - Gerente ou Supervisor de empresa industrial, comercial ou prestadora de
serviços, e como se pode observar, a legislação vigente prevê que os gerentes de pessoas
jurídicas são solidariamente responsáveis com a empresa pela eventual falta de
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte, e, nestes autos, não resta
comprovado o recolhimento do IRRF que o reclamante pretende compensar em sua
DIRPF.
Neste contexto, ao contribuinte gerente de pessoa jurídica não cabe apenas a obrigação
de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como dedução na sua
declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do imposto retido
pela fonte devido pela empresa por ele administrada. (grifei)
Importante ressaltar que, apesar de constar na Dirf transmitida à Receita Federal pela
empresa SITCOM Sistemas Integrados de Telecomunicações Ltda que o trabalho
prestado pelo impugnante foi de natureza assalariada, em verificação ao sistema
informatizado da receita federal não constatei informações sobre o mesmo em RAIS,
GFIP ou Fundo de Garantia, restando, portanto, não confirmada seu vínculo
empregatício.
Assim sendo, considerando que, nos termos da legislação vigente, o gerente da empresa
responsável pelo pagamento dos rendimentos e respectiva retenção na fonte responde
solidariamente pela obrigação tributária de recolher o imposto retido, a dedução
pretendida não pode ser efetuada sem a comprovação do efetivo pagamento desta
obrigação tributária.
Como o reclamante não comprova o pagamento de forma inquestionável da totalidade
do IRRF deduzido na DIRPF e não apresenta elementos convincentes a respeito é de se
manter a glosa efetuada pelo fisco, sendo incabível a sua dedução.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Sitcom Sistemas
Integrados de Telecomunicações Ltda. (fls. 9 e 36), aliado à DIRF por ela apresentada (fls. 20),
ao meu sentir, são contundentes em demonstrar a ocorrência da retenção do IR Fonte no valor de
R$ 8.643,59, o que valida as informações lançadas na DAA/2004.
Soma-se o fato de que o Recorrente logrou êxito em demonstrar que no ano-
calendário de 2004 que não possuía cargo de gerência ou supervisão junto à fonte pagadora,
exercendo a atividade e função técnica em sistema de teleinformática, da qual se desligou em
03/08/2005 – ao teor das anotações contidas em CTPS e nos registros do FGTS (fls. 39 e 49/54)
– confirmando assim a natureza do vínculo empregatício mantido, em face do cargo técnico (e
não de gestão ou supervisão) exercido, cuja dedução do imposto retido não se vincula ou
condiciona a comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018247/2007-17

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e lastreado na legislação de regência (art. 87, § 2o do RIR/99), me
convenço na correção da conduta do Recorrente, devendo ser permitida a dedução do IRRF
declarado, razão pela qual afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário
lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 8.643,59, na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital